Tribunal: TJMT
Processo: 1029358-10.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029358-10.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Arrendamento Mercantil, Cancelamento de Protesto, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PAULA MONTEIRO LANZARIN - CPF: 011.906.801-06 (ADVOGADO), LIDIANE WUDARSKI DE BARROS - CPF: 752.799.242-53 (AGRAVANTE), MARIA ANTONIA NOGUEIRA DE ARAUJO - CPF: 057.857.013-08 (AGRAVADO), PRISCILA DE PAULA VIEIRA FREITAS - CPF: 045.527.731-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DANOS MORAIS E MATERIAIS - SUSTAÇÃO DE PROTESTO - PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS - INDEFERIMENTO MANTIDO – INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO.

Na tutela antecipada necessária a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, aliada ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, tal como disposto no art.
300
, caput, do
CPC
.

Eventual infração contratual por parte da agravada não é possível de ser aferida de imediato, cuja questão depende de instrução probatória na origem.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1029358-10.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:
LIDIANE WUDARSKI DE BARROS

AGRAVADO:
MARIA ANTONIA NOGUEIRA DE ARAUJO

Processo: Rescisão Contratual e Indenização por Danos Morais e Materiais n. 1007989-34.2023.8.11.0040 - 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso.

RELATÓRIO

Agravo interposto por LIDIANE WUDARSKI DE BARROS de decisão que, na ação de
Rescisão Contratual e Indenização por Danos Morais e Materiais movida contra MARIA ANTONIA NOGUEIRA DE ARAUJO indeferiu o pedido de retirada do protesto.

Diz que no dia 16 de fevereiro de 2023 arrendou uma clínica de odontologia da Requerida Maria Antônia Nogueira de Araújo em Sorriso/MT, com duração de 12 meses, porém as partes começaram a se desentender, porque a demandada estava utilizando os espaços arrendados pela autora indevidamente.

Alega que combinaram que a agravada iria finalizar os tratamentos pendentes nos pacientes, porém ela iniciou novos tratamentos nos paciente, em nítida violação ao pacto e ainda
recebendo valores de novos tratamentos odontológicos quais deveria ser da autora. Assim, alega que é nítido o ganho que a Requerida teve em cima da Requerente, ao utilizar o espaço que estava arrendado.

Afirma que diante da situação ocasionada pela demandada não quis mais manter o contrato firmado entre elas e deixou a clínica, ao argumento de
descumprimento contratual por parte da Arrendadora.

Ato contínuo, em razão do descumprimento do contrato, a Requerida levou o contrato a protesto.

Alega que de boa-fé tentou fazer o distrato amigável e o pagamento dos aluguéis vencidos, porém sem êxito. A par disso, busca com a presente ação a rescisão contratual do contrato, com a
condenação da requerida ao pagamento da multa contratual no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para a Requerente, pelo descumprimento do contrato se deu por motivos exclusivos a sua culpabilidade
.

Defende o cabimento de dano moral no valor de R$32.800,00 pela difamação e injuria sofrida, bem como pelas seríssimas acusações sofridas, sob o fundamento de que a demandada
lhe acusou de abandonar o imóvel, e ainda por furto de insumos da clínica e prontuários de clientes, bem como furto de um celular.

Discorre acerca dos danos iminentes causados pela indevida inclusão de seu nome em registro de protesto, bem assim pelo pagamento de mora diária pelos protestos. Argumenta que a Requerida agiu de má-fé ao manter-se inerte frente ao pedido de distrato contratual, prejudicando seu sustento e forçando-a a deixar o imóvel arrendado.

Ao final, requer o provimento do recurso para determinar o cancelamento dos protestos objeto da demanda, até o julgamento definitivo do mérito.

Sem contraminuta (Id 2022201940).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

MÉRITO

Agravo interposto por LIDIANE WUDARSKI DE BARROS de decisão que, na ação de
Rescisão Contratual e Indenização por Danos Morais e Materiais movida contra MARIA ANTONIA NOGUEIRA DE ARAUJO indeferiu o pedido de retirada do protesto.

Quanto ao objeto do recurso, busca a agravante
o cancelamento dos protestos em seu nome.

Na tutela antecipada necessária a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, aliada ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, tal como disposto no art.
300
, caput, do
CPC
.

A consideração supra, no cotejo com o presente caso concreto, revela a necessidade de manutenção da decisão que indeferiu a tutela antecipada postulada, especialmente em razão das alegadas infrações contratuais que, precisam ser, primeiramente, objeto de análise pelo juízo de origem com ampla dilação probatória.

O que se evidencia, neste estágio liminar, é que os protestos, ao que tudo indica, estão fundados na inadimplência de obrigações contratuais pela ora agravante.

A eventual infração
contratual
por parte da agravada não é possível de ser aferida de imediato.

É sabido que o simples fato de a autora ter postulado a
rescisão
do contrato não induz à ilegitimidade dos débitos cobrados pela demandada possivelmente amparados no contrato em que se busca rescindir, sobretudo porque a
rescisão
e sua causa é matéria que demanda ampla dilação probatória.

Assim, se os débitos protestados são amparados no contrato firmado com a agravada, até que se sobrevenha pronunciamento definitivo sobre o contrato, o débito é, em tese, legítimo. Desse modo, têm-se que todas estas questões processuais demonstram que ainda não se pode afirmar com certeza, em probabilidade do direito do autor, o que impede a concessão da tutela de urgência requerida, como bem andou a decisão impugnada.

Ainda se faz necessário realizar pelo menos o início de instrução do processo para se inferir se a agravante tem o direito reclamado, contudo, o processo ainda se encontra na fase inicial sem apresentação de defesa pela demandada.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024